Tribunal: TJDFT
Processo: 0721610-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por FREITAS E MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA. – EPP contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em sede de execução fiscal (Processo no 0036868-14.2010.8.07.0015) ajuizada por DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Cuida-se de Exceção de pré-executividade oposta por FREITAS E MOTA REPRESENTACOES LTDA - EPP. Questiona-se execução fiscal movida pelo Distrito Federal, na qual se busca o pagamento de crédito tributário referente a dívida de ISS e multa. Em suas alegações, a excipiente requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão da inércia do exequente, com a consequente extinção do feito executivo (ID 77446764). O excepto manifestou-se alegando a inexistência de prescrição uma vez que houve parcelamento administrativo, o que interrompeu o fluxo do prazo prescricional. Requer, assim, a rejeição da exceção de pré-executividade. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, tem-se que a regra do § 1o do art. 239 do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta de citação. Dessa forma, considero regularmente citada a FREITAS E MOTA REPRESENTACOES LTDA - EPP., diante do seu comparecimento espontâneo aos autos ofertando exceção de pré-executividade, estando devidamente representada. Cediço que a prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito à prescrição intercorrente para a efetiva cobrança do tributo devido. Na espécie, os créditos foram constituídos definitivamente entre 01/06/2005 e 01/07/2006 e a ação de execução foi proposta em 19/03/2010, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional. O despacho determinando a realização do ato citatório ocorreu em 23/03/2010. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por sua vez, pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1(um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF. E, ao contrário do que defendido pelo excepto, o referido prazo deve ser contado, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, de que o devedor não foi localizado ou que não foram encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, independentemente de decisão judicial, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Na hipótese vertente, desde o ajuizamento da demanda, o exequente não teve vista dos autos. A citação, por seu turno, não foi providenciada por falha dos mecanismos judiciais. Assim, não há inércia que possa ser atribuída ao exequente. Eventual paralização decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos da justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se as partes deste resultado. Intime-se o DISTRITO FEDERAL a requerer o que de direito. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que, após o ajuizamento da execução fiscal em março/2010, os autos foram arquivados sem baixa em outubro/2012, remetidos para digitalização em agosto/2018 e, em seguida, enviados novamente para o arquivo provisório, encontrando-se, desde então, sem movimentação, o que possibilita o reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito por mais de 5 anos. Ressalta que, embora a morosidade do Poder Judiciário tenha contribuído para a inércia do processo, incumbia ao Distrito Federal promover as diligências necessárias para impulsionar o feito e, assim, satisfazer seu crédito. Faz, para tanto, considerações acerca do artigo 40 da Lei no 6.830/1980 e Tema Repetitivo no 100 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento”. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (ID no 27049718). Preparo ao ID no 27049724 e 27049726. É o breve relato. DECIDO. Prima facie, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Conforme consta no sistema do PJe, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 22/03/2021 (segunda-feira), sendo que a parte agravante dela tomou ciência em 24/03/2021 (quarta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal, portanto, no dia útil subsequente, ou seja, em 25/03/2021 (quinta-feira). Logo, considerando o prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, tem-se como termo final para a interposição do agravo de instrumento a data de 19/04/2021. Assim, tendo o recurso sido interposto apenas em 05/07/2021, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Ante o exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, supracitado, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator